Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702598-16.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA MARIA DE JESUS, VL ESPACO DAS LOIRAS EIRELI - ME AGRAVADO: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VERA LUCIA MARIA DE JESUS e VL ESPAÇO DAS LOIRAS EIRELI – ME contra a decisão que deferiu a liminar na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença no feito de origem, o que induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator